Tribunal: TJDFT
Processo: 0722451-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722451-74.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS ANDRÉ RORISO DO NASCIMENTO PACIENTE: CARLOS ANDRÉ RORISO DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante, em petição de ID 27728092, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR